Tribunal: TJPA
Processo: 0813426-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813426-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA

AGRAVADO: GIOVANNA DE JESUS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813426-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA

ADVOGADO: WEBER COUTINHO FERREIRA

AGRAVADA: GIOVANNA DE JESUS ALMEIDA

ADVOGADA: MARLUZIA MARQUES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, CPC). INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, §1º, CPC). TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA VIA PJe (LEI 11.419/2006, ART. 5º, §6º). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Hospital Santa Lúcia Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento dirigido contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de “chamamento do feito à ordem” para reconhecer nulidade de intimação e devolver prazo recursal. A Relatoria entendeu incabível o agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC, ausente urgência apta a autorizar a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e ressalvada a possibilidade de arguição em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC). No agravo interno, o Hospital invoca, pela primeira vez, o art. 1.015, parágrafo único, e sustenta nulidade da intimação por publicação em nome de patrona que renunciara, ao passo que a parte adversa aponta inovação recursal e validade da intimação no PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade de intimação; (ii) verificar se há inovação recursal no agravo interno pela invocação superveniente do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (iii) aferir a validade da intimação eletrônica quando existente patrono regularmente habilitado no PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de cabimento fundada no art. 1.015, parágrafo único, não foi deduzida no agravo de instrumento original e somente surgiu no agravo interno, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

4.

Ainda que superado o óbice, o indeferimento de “chamamento do feito à ordem” para nulidade de intimação não demonstra urgência qualificada apta a atrair a taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, porquanto a matéria pode ser arguida em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC), sem risco de lesão grave ou de difícil reparação.

5.

Constatada a existência de advogado regularmente habilitado e intimado via sistema PJe, reputa-se válida a intimação, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

6.

Ausentes manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório evidente, não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC, a invocação, apenas no agravo interno, de fundamento de cabimento não suscitado no agravo de instrumento.

2.

O rol do art. 1.015 do CPC somente comporta mitigação (Tema 988/STJ) mediante demonstração de urgência qualificada; vício de intimação pode ser arguido oportunamente em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC).

3.

É válida a intimação eletrônica quando direcionada a patrono regularmente habilitado no PJe, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 (caput e parágrafo único), 1.009, §1º, e 1.021, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Hospital Santa Lúcia Ltda.
, contra a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de “chamamento do feito à ordem” para reconhecimento de nulidade da intimação da sentença e devolução do prazo recursal. A decisão agravada entendeu incabível o agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, ausente situação de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, ressaltando ainda a possibilidade de arguição futura em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC).

Em suas razões, alega o recorrente, que a decisão agravada incorre em equívoco ao tratar como indevido o recurso, pois o agravo visava à reforma de decisão interlocutória que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade de intimação.

Sustenta que, após a renúncia da advogada anteriormente constituída, a decisão dos embargos de declaração foi publicada exclusivamente em nome desta, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que a matéria trata de nulidade processual, com urgência qualificada, e, portanto, amparada pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de estar enquadrada na taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ.

Invoca precedentes jurisprudenciais que autorizam o manejo do agravo de instrumento em hipóteses de vício de intimação e reforçam que a ausência de ciência da parte prejudica o direito de recorrer.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para anular a decisão monocrática, com o regular processamento do agravo de instrumento originalmente interposto, permitindo a análise do mérito da nulidade arguida.

A Agravada requer o não conhecimento ou desprovimento do Agravo Interno interposto pelo Hospital Santa Lúcia Ltda., sustentando a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal (art. 1.015 do CPC).

Alega que o Agravante inovou no Agravo Interno ao fundamentar sua insurgência no parágrafo único do art. 1.015, o que não foi arguido no agravo de instrumento original, violando o art. 1.021, §1º, do CPC e caracterizando inovação recursal vedada.

Ressalta que o pedido inicial do Agravante visava ao reconhecimento de nulidade de intimação e à devolução de prazo recursal, situação que, conforme decisão da Relatora e precedentes do STJ, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco demonstra risco de perecimento da pretensão.

Afirma ainda que o advogado regularmente habilitado foi devidamente intimado via PJe, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06, inexistindo nulidade.

Defende que houve preclusão, pois a parte não interpôs recurso no prazo legal e pretende reabrir prazo extinto mediante requerimento impróprio.

Diante do caráter protelatório e contraditório das alegações recursais, requer:
(i)
o não conhecimento do Agravo Interno por inovação;
(ii)
subsidiariamente, seu desprovimento;
(iii)
aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC);
(iv)
aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC; e
(v)
condenação do Agravante em custas e honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso apenas para análise preliminar de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se o agravo de instrumento manejado pelo Hospital seria cabível, à luz do art. 1.015 do CPC, em razão de decisão que indeferiu pedido de “chamamento do feito à ordem” (nulidade da intimação).

No agravo interno, alega-se cabimento pelo parágrafo único do art. 1.015 (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença).

Todavia, verifica-se que a argumentação fundada no parágrafo único do art. 1.015 não foi deduzida no agravo de instrumento original, mas apenas no presente agravo interno, configurando hipótese de inovação recursal vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC. A alteração substancial da fundamentação impede o conhecimento da tese nesta via.

Ainda que superado esse óbice, observa-se que a decisão monocrática corretamente aplicou o entendimento do Tema 988/STJ, segundo o qual a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 exige demonstração de urgência, o que não se verifica no caso concreto. O indeferimento do “chamamento do feito à ordem” não gera lesão grave ou de difícil reparação, sendo matéria passível de apreciação em sede de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

No tocante à alegada nulidade de intimação, o Juízo de origem consignou que havia outro patrono regularmente habilitado no sistema PJe, de modo que a intimação se reputa válida, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, embora o recurso não mereça êxito, não se configura, de plano, a manifesta inadmissibilidade ou a clara intenção protelatória a justificar a penalidade, razão pela qual deixo de aplicá-la neste momento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno por inovação recursal (art. 1.021, §1º, CPC); subsidiariamente, caso superado o óbice, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por incabimento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatório

Belém, 17/09/2025